Tribunal: TJDFT
Processo: 0752372-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752372-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA, ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, considerou preclusas as alegações: (i) de excesso de execução formulada em impugnação à penhora e; (ii) de que o imóvel penhorado constitui bem de família. O agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado é bem de família, único imóvel residencial, protegido pela Lei 8.009/1990 e pelo art. 833, I, do CPC; 2) há excesso de execução, pois o débito correto é de R$ 21.875,95, enquanto a planilha dos exequentes indica R$ 33.564,70; 3) a penhora é excessiva e desproporcional, recaindo sobre bem avaliado em R$ 680.000,00 para garantir dívida de pouco mais de R$ 21 mil; 4) a decisão agravada deixou de apreciar matérias de ordem pública (impenhorabilidade e excesso), sob argumento de inadequação temporal; Requer a concessão de liminar para sustar todos os atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento deste recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família e o reconhecimento do excesso de execução, determinando o recálculo do débito para R$ 21.875,95. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, em relação à alegação de impenhorabilidade de bem de família, vê-se que a matéria foi enfrentada em decisão anterior e impugnada nos autos do agravo de instrumento no 0737731-46.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, ainda pendente de julgamento. A decisão ora agravada não conheceu da referida alegação por se tratar de matéria já enfrentada em pronunciamento anterior e impugnada pelo executado no agravo de instrumento no 0737731-46.2025.8.07.0000, não sendo possível o processamento de dois agravos de instrumento com o mesmo conteúdo, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal. Em relação à alegação de excesso de execução, verifica-se que o agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença oportunamente, deixando para alegar erro de cálculo apenas em sede de impugnação à penhora do imóvel, não sendo possível o exame intempestivo. Ao contrário do alegado pelo agravante, a alegação de excesso de execução por suposto erro de cálculo aritmético não constitui matéria de ordem pública e, nesse sentido, está sujeita à preclusão temporal. Como bem destacado na r. decisão recorrida: “A Impugnação à Penhora se encontra regulada pelo artigo 525, §11 do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Da simples leitura do artigo, percebe-se que há dois requisitos para apresentação desta impugnação: a) as questões discutidas devem ser posteriores ao fim do prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput do CPC); b) a matéria objeto de discussão deve limitar-se, no caso de impugnação à penhora, à sua validade e adequação. A alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pelo fato de não cumprir nenhum dos dois requisitos acima mencionados. Em primeiro lugar, a alegação de excesso de execução não possui nenhum tipo de correlação com os aspectos da penhora, seja sua validade, seja sua adequação. Em segundo, excesso de execução não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. O CPC estabelece em seu artigo 525 as matérias que podem ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, entre elas, se encontra o excesso de execução: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Constata-se, desta forma, que deveria o requerido ter formulado sua alegação de excesso de execução quando da fluência do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença Não o fazendo, lhe é defeso suscitar tal questão em sede de impugnação à penhora, uma vez que a matéria se encontra preclusa.” (ID 255688628). Sobre o ponto, destaco que o Código de Processo Civil, no artigo 918, I, autoriza a rejeição liminar de embargos à execução quando intempestivos, o que também se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença (CPC 771 e Enunciado 545 do FPPC). Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ: “(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal implica preclusão.” (AREsp n. 2.967.102/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) Assim também entende esta e. Corte de Justiça, in verbis: “(...) 2. Conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, porquanto, em verdade, é típica matéria de defesa, conforme previsão do art. § 1o, V, do CPC. Por isso, deve tempestivamente arguida na impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 4. Caso concreto em que as alegações intempestivamente apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não são matérias de ordem pública, razão por que deve ser reconhecida a preclusão temporal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1996475, 0745661-52.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025). “(...) 4. O alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada pela executada, de modo que houve preclusão quanto a essa matéria (art. 507 do CPC). Ademais, ‘o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública’ (AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013). (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1822815, 0743888-06.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024) . Por fim, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, nos autos do agravo de instrumento no 0737731-46.2025.8.07.0000, houve o deferimento do efeito suspensivo para impedir a prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel situado na Quadra 20, FA 2, lote 12, Condomínio Ouro Vermelho II, Jardim Botânico – Brasília - DF, CEP: 71.680-385, matriculado sob o n° 140.868 junto ao 2°Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, até o julgamento do mérito daquele recurso. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator